Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. MATÉRIA. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO POSTERIOR. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente a interposição de recurso em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, resta preclusa a oportunidade da discussão acerca da sua correção nos autos do cumprimento de sentença.
2. Uma vez preclusa a decisão que homologou os cálculos nos autos do cumprimento de sentença, com a consequente extinção em razão do cumprimento da obrigação, o julgamento posterior de matéria submetida à repercussão geral não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.